Tribunal: TJDFT
Processo: 0734023-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734023-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Suma Brasil – Serviços Urbanos e Meio Ambiente S/A Embargados: Cleonaldo Martins Gabriel Serviços de Limpeza Urbana – SLU D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Suma Brasil – Serviços Uranos e Meio Ambiente S/A contra o acordão que deu provimento recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id. 68486183). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator